Tribunal: TJDFT
Processo: 0752485-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752485-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABIL EL BIZRI AGRAVADO: SAMIR DIAS RESENDE DOS SANTOS ENTORNO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NABIL EL BIZRI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0014031-36.2012.8.07.0001, suspendeu o feito por um ano, ou até o julgamento do Tema n o. 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, o agravante narra que a suspensão deve se dar somente em relação às medidas atípicas de execução, e não do feito como um todo, conforme já fora reconhecido por este Tribunal no julgamento de outro recurso sobre idêntica matéria, interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de origem. Explica que o pedido de suspensão da CNH, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado foi indeferido na primeira instância e objeto de agravo de instrumento, oportunidade em que apenas a tramitação do recurso foi suspensa até o julgamento do repetitivo. Afirma que o juízo de origem suspendeu a execução, sem se atentar para a limitação da decisão de suspensão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a suspensão do processo de origem apenas quanto aos meios atípicos de execução. Preparo recolhido ao ID 54288910 e ID 54288911. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 173959884 dos autos de origem): Vistos, etc. Em decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0739689-38.2023.8.07.0000 foi determinada a suspensão do agravo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame do presente agravo de instrumento até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o prosseguimento deste recurso de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a afetação dos Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, e a determinação de suspensão do curso de todos os feitos que versem acerca da possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, IV, do CPC/15), SUSPENDO o curso do presente feito por um ano, ou até final julgamento do Tema 1.137, o que ocorrer primeiro. A decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, determinando a suspensão de todos os feitos que tratem da possibilidade de medidas executivas atípicas, REsp no 1955539/SP (Tema 1137), tem o seguinte teor: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No acórdão de afetação do Colendo Superior Tribunal de Justiça constou a seguinte decisão: Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Todavia, conforme explicitado na decisão recorrida, houve a determinação de “suspensão do agravo” na decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0739689-38.2023.8.07.0000, não havendo determinação de suspensão da execução de origem. Além disso, o agravante já obteve decisão determinando a continuidade da execução de origem em relação aos meios executivos típicos no bojo do agravo de instrumento no 0724702-31.2022.8.07.0000. Transcreve-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (CPC, art. 139, IV). POSTULAÇÃO PELO CREDOR. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.137 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO. ALCANCE RESTRITO DA SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A suspensão determinada nos autos dos Recursos Especiais no 1955539/SP e no 1955574/SP (Tema 1.137/STJ) não obsta o prosseguimento dos cumprimentos de sentença no bojo dos quais a matéria consistente na "possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, IV, do CPC/15)" exsurge de forma incidental, não subsistindo lastro material para que o cumprimento de sentença assim colmatado seja suspenso com base no insubsistente óbice e que as demais questões pendentes de examinação sejam resolvidas e o executivo prossiga sem a examinação de pretensão formulada com aquele objeto. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1626601, 07247023120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a despeito da renovação do pedido de medidas atípicas pelo exequente, a restrição da suspensão da execução em virtude da aplicação do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça já fora decidida por este Tribunal, limitando-se às medidas atípicas, devendo ser mantida por coerência, em observância à segurança jurídica. Todavia, ressalta-se que não há impedimento para que o julgador suspenda a execução com base em outro fundamento idôneo. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, está demonstrada a probabilidade do direito e o risco da demora resultante da suspensão integral da execução, sendo cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 15:37:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador